Tribunal: TJDFT
Processo: 0751917-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751917-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEXSANDER LUCAS DE MACEDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de PETIÇÃO CRIMINAL apresentada, de próprio punho, pelo sentenciado ALEXSANDER LUCAS DE MACEDO DOS SANTOS. Por meio do despacho de ID 66995051, determinou-se o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, para que promovesse o patrocínio da defesa e a adequada instrução do pedido. Em petição de ID 67825851, a Defensoria Pública afirmou que o pedido deduzido pelo apenado deve ser endereçado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, uma vez que a submissão do pleito diretamente a esta instância recursal configura supressão de instância, além de registrar a inexistência de fundamento legal para complementar o requerimento. A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opinou pelo não conhecimento do pedido (ID 67836449). Brevemente relatados, decido. A presente petição criminal não pode ser admitida. Conforme manifestado pela Defensoria Pública, o pleito deduzido pelo apenado deve ser endereçado ao Juízo da execução da pena, a quem compete, em primeira instância, a análise de pedido relacionado à liberdade provisória. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Benefícios. Supressão de instância. Não examinado, pelo juiz da execução penal, pedido de comutação de pena, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1947078, 0742163-45.2024.8.07.0000, Relator JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 01/12/2024) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de petição, subscrita de próprio punho pelo interno Jonathan Felipe da Silva Lopes alegando que tem direito ao benefício do indulto de pena, nos termos do Decreto no 11.302/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão dos autos consiste em aferir se o impetrante tem direito ao benefício do indulto de pena, nos termos do Decreto no 11.302/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pleitos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1942857, 0742172-07.2024.8.07.0000, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024) Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator